Tribunal: TJBA
Processo: 8021103-60.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 8021103-60.2023.8.05.0080

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/EMBARGANTE: ITA
Ú
UNIBANCO S/A

ADVOGADOS: GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY BITTENCOURT

APELADO/
EMBAR
GANTE
:
ESPÓLIO DE ROBÉRIO BENIGNO DE SOUZA, REPRESENTADO POR RUBELANDIA BENIGNO DE SOUZA

ADVOGADOS: PAULO SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração em Apelação Cível opostos pelo Itaú Unibanco S/A pelo Espólio de Robério Benigno de Souza, contra acórdão que neg
ou
provimento
à
s

A
pelações
S
imultâneas, mant
endo a
sentença
de
parcialmente proced
ência, prolatada
em
A
ção
R
evisional de
C
ontrato.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.D
efinir se o
julgado
incorreu em omissão,
diante da
necessidade de demonstrar má-fé, para restituição em dobro e aplicação da modulação do
EAREsp 676.608/RS
(art. 42, par. ún., CDC);
verificar se
correção monetária
deve ser
fixada desde cada desembolso;
investigar se
a

utilização do valor da causa, e não do proveito econômico, como base de cálculo dos honorários de sucumbência,
é indevida;
es
tabelecer se houve omissão, quanto ao pedido de dano moral formulado pelo Espólio de Robério Benigno de Souza
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão
combatido
enfrenta, expressamente, a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, limitando a restituição em dobro aos descontos posteriores a 31-3-2021, conforme a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS, inexistindo omissão.

4. O termo inicial da
correção monetária, desde cada desembolso,
foi precisamente fundamentado
, adotando entendimento consolidado do STJ para responsabilidade contratual.

5. Também inexiste lacuna, em relação à adoção d
o valor da causa como base para honorários,
pois
a incidência de
outro critério resultaria em verba irrisória e violaria o art. 85, §2º, do CPC,
encontrando-se a
fundamentação
evidente
e completa.

6. A inocorrência

de
dano moral, por entender que a cobrança abusiva, sem prova de abalo psíquico relevante, configura mero dissabor,
foi expressamente reconhecida, com a
cita
ção de
precedentes e doutrina.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos conhecidos e rejeitados.

–––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, V e X; CPC, arts. 1.022, 1.026, 64 §4º, 75 VII, 80, 81, 85 §2º, 406, 487 I; CDC, arts. 6º IV a VI, 14, 42 par. ún., 51 IV; CC, arts. 186, 422, 927; Lei 4.595/1964.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1621423/PR, Corte Especial, j. 10.10.2023; TJ-RS, Embdeccv 70085554574, 25ª Câm. Cív., j. 29.03.2022.

–––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação,

nos quais

figuram como Embargantes e Embargados o
ESPÓLIO DE ROBÉRIO BENIGNO DE SOUZA
, representado por Rubelandia Benigno de Souza,

e o
ITAÚ UNIBANCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

REJEITAR AMBOS OS DECLARATÓRIOS.